Tribunal: TJMT
Processo: 1000339-89.2024.8.11.0010
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000339-89.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral, Efeitos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MILTON MAJOLO - CPF: 297.101.039-20 (APELADO), ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (ADVOGADO), CLEUSA NERVIS MAJOLO - CPF: 571.840.201-97 (APELADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL SEM NOTIFICAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS. AUSÊNCIA DE OFERTA DE MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação Cível
interposta
contra sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer para Restabelecimento de Plano de Saúde, ajuizada
por
beneficiários de plano coletivo por adesão cancelado unilateralmente pela operadora. A sentença determinou que a ré ofertasse novo plano na modalidade individual ou familiar, sem nova carência, e condenou-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) definir se a rescisão unilateral do contrato coletivo por adesão observou os requisitos legais e regulamentares, especialmente quanto à notificação dos beneficiários; (
ii
) determinar se houve conduta ilícita apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A legislação permite a rescisão unilateral de planos coletivos por adesão, desde que observado o prazo mínimo de vigência contratual e a notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias aos beneficiários, conforme Resolução Normativa no 195/2009 da ANS.

A operadora
se
limitou a notificar a associação estipulante do contrato coletivo, sem comprovar a efetiva ciência dos beneficiários, o que afronta o dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC, e compromete o direito à continuidade da cobertura assistencial.

A ausência de notificação pessoal inviabilizou aos autores o exercício do direito à portabilidade de carência, em violação ao art. 1o da Resolução no 19/1999 do CONSU e ao art. 8o da RN no 438/2018 da ANS.

A jurisprudência reconhece que a rescisão de plano de saúde sem notificação prévia configura conduta abusiva, violando o princípio da boa-fé objetiva e autorizando a reparação por danos morais.

Os autores são idosos, sendo a autora portadora de enfermidade que demanda tratamento contínuo, o que acentua a vulnerabilidade e agrava os efeitos da conduta da operadora de saúde.

O valor de R$ 4.000,00 fixado a título de danos morais atende aos critérios de proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e o caráter pedagógico da condenação.

A tentativa da apelante de afastar a aplicação do Tema 1082 do STJ é irrelevante, pois a sentença não se fundamentou nesse precedente, mas sim na ausência de notificação e oferta de alternativa assistencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A rescisão unilateral de contrato coletivo por adesão exige, além da notificação da estipulante, a notificação pessoal e prévia dos beneficiários, com antecedência mínima de 60 dias.

A ausência de notificação pessoal impede o exercício do direito à migração ou portabilidade e configura conduta abusiva, ensejando indenização por danos morais.

Beneficiários idosos e em tratamento médico contínuo têm direito à oferta de plano individual ou familiar, sem cumprimento de novas carências, nos termos da Resolução no 19/1999 do CONSU.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; CDC, art. 6o, III; CPC, art. 85, §11; Resolução CONSU no 19/1999, art. 1o; RN ANS no 195/2009, art. 17; RN ANS no 438/2018, art. 8o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; TJMT, Apelação Cível no 1039725-04.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 27.11.2024; TJMT, Apelação Cível no 1007991-74.2018.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 21.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto
por
UNIMED RONDONÓPOLIS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
2
a Vara
Cível
da Comarca de

Jaciara
/MT,
que
,
nos autos da
Ação
de
Obrigação de Fazer
para Restabelecimento de Plano de Saúde

ajuizada
por
MILTON MAJOLO
e
CLEUSA NERVIS MAJOLO
,
julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial para determinar
que a
ré que, no prazo de 30 (trinta) dias, disponibilize aos autores novo plano de saúde na modalidade individual ou familiar, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, nos termos do art. 1o da Resolução no 19 de 25 de março de 1999, da Agência Nacional de Saúde Suplementar
, bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Inconformad
a
,
a

operadora de saúde alega,
em síntese, que a rescisão contratual ocorreu de forma regular, em conformidade com a Cláusula XVII do contrato, que autoriza a denúncia imotivada após 12 meses de vigência, desde que respeitado o prazo de antecedência mínima de 30 dias, comunicação que teria sido realizada à Associação Comercial estipulante.

Sustent
a
que o art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/1998
,
aplica
-se
apenas a planos individuais ou familiares, não alcançando
os contratos coletivos, e que foram observadas as disposições normativas da ANS, em especial a RN 557/2022. Argument
a
, ainda, que não há obrigação legal de notificação individual aos beneficiários, bastando a comunicação à associação contratante,
sendo

assegurado aos apelados o direito à portabilidade de carências para outro plano de saúde, conforme a RN 438/2018.

Defende
a inaplicabilidade do Tema 1082 do STJ ao caso, por não haver prova de internação hospitalar ou tratamento de doença grave por parte dos beneficiários, e asseverou que a rescisão não configurou ilícito passível de reparação moral, tratando-se de mero dissabor.

Com essas considerações, requer
a reforma integral da sentença, para julgar improcedente a ação, afastando-se a obrigação de oferta de plano individual e a condenação em danos morais e honorários advocatícios.
Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Preparo
devidamente recolhido (ID
. 312831899
).

I
ntimad
os
,
os apelados

apresentaram contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso (ID. 312831901).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Cinge-se
dos autos que

MILTON MAJOLO
e
CLEUSA NERVIS MAJOLO

ajuizou
Ação de
Obrigação de Fazer para Restabelecimento de Plano de Saúde

em face
da UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
sustentando
que
eram beneficiários de plano de saúde coletivo por adesão, contratado por meio da Associação Comercial e Industrial e Agropastoril de Jaciara, junto à operadora ré
, tendo sido
surpreendidos com a notícia de que o contrato n.o 3096 seria rescindido
unilateralmente, sem que houvesse notificação prévia pessoal, em afronta ao disposto no art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/1998 e à Resolução Normativa n.o 195/2009 da ANS.

Afirmaram
, ainda, que por serem pessoas idosas, dependem diretamente da cobertura do plano, sobretudo a autora Cleusa, que realiza tratamento médico contínuo. Diante disso, requereram a reativação do plano de saúde e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Após a devida instrução processual, o
Magistrado de origem julgou parcialmente procedente a
a
ção nos seguintes termos:

“
Cumpre salientar, inicialmente, que, conforme o enunciado da Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça, incidem as disposições do Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde, ressalvadas as hipóteses em que tais contratos são geridos por entidades de autogestão.

Nesse contexto, verifica-se a aplicabilidade da legislação consumerista ao caso concreto, tendo em vista a natureza jurídica da relação estabelecida entre as partes, a qual, ademais, encontra-se devidamente comprovada mediante a juntada do instrumento contratual respectivo (Id. 141706477).

Os autores, pessoas idosas, alegam terem sido informalmente comunicados acerca da intenção da Unimed de rescindir o contrato no 3096, do qual figuram como beneficiários.

A parte ré, por sua vez, sustenta ter atuado no exercício regular de direito, nos termos da cláusula XVII do contrato firmado entre as partes, a qual prevê a possibilidade de rescisão unilateral por qualquer dos contratantes.

Assim, o cerne da presente controvérsia consiste na análise da legalidade da rescisão unilateral do contrato coletivo de plano de saúde do qual os autores são beneficiários, assim como se tais fatos são passíveis de indenização.

Conforme se extrai dos documentos acostados aos autos, em especial o demonstrativo de recebimento da correspondência (Id. 160879085), a ré notificou a Associação Comercial e Industrial e Agropastoril de Jaciara, pessoa jurídica contratante do plano coletivo, informando sobre a rescisão do contrato no 3096, nos termos previstos no contrato entabulado pelas partes.

Ocorre que, não obstante a previsão contratual, a análise da legalidade da rescisão não pode se limitar ao exame das cláusulas do contrato, devendo ser interpretada à luz da legislação aplicável, notadamente a Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, bem como as resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Com efeito, a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, ainda que na modalidade coletiva por adesão, está condicionada à prévia notificação do beneficiário até o quinquagésimo dia de inadimplemento, nos termos do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/1998.

(...)

Além disso, em tais casos, o plano de saúde deve disponibilizar ao beneficiário, se houver cancelamento do benefício, um plano de saúde individual equivalente ou familiar, sem a necessidade de cumprir novos prazos de carência, nos termos do artigo 1o da Resolução no 19, do Conselho de Saúde Suplementar, nos seguintes termos:

(...)

Observa-se que a parte ré procedeu à notificação da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Jaciara (Id. 160879085), contudo, não consta dos autos qualquer elemento indicativo de que os beneficiários tenham sido previamente cientificados acerca da rescisão contratual ou de que lhes tenha sido oportunizada a migração para plano de saúde individual ou familiar.

Ademais, observa-se que o estado de saúde dos autores requer cuidados, uma vez que, além de serem pessoas idosas com 63 (sessenta e três) e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, respectivamente, há nos autos documentos médicos que indicam a necessidade de tratamento contínuo para a autora CLEUSA NERVIS MAJOLO (Id. 141706464 e 162813754).

Embora não tenham sido apresentados documentos que indicam a internação à época da rescisão do contrato, como dito, ambos são idosos, evidenciando a necessidade de manutenção da cobertura assistencial, em razão da vulnerabilidade inerente à idade avançada.

(...)

Ressalte-se que a ré, em sua contestação, argumentou que ofereceu aos beneficiários a possibilidade de portabilidade de carências para a contratação de novo plano de saúde. Contudo, não comprovou que efetivamente notificou pessoalmente os autores sobre essa possibilidade, nem demonstrou que ofereceu alternativas concretas e acessíveis para a migração dos beneficiários idosos e em tratamento médico.

Embora a notificação da rescisão contratual tenha sido direcionada à pessoa jurídica contratante (Associação Comercial), não há
nos autos comprovação de que os autores, beneficiários do plano, foram notificados pessoalmente sobre o cancelamento e sobre as alternativas disponíveis para a manutenção da assistência à saúde.

Logo, considerando que os autores são pessoas idosas, e que não houve comprovação de que foram devidamente notificados acerca da rescisão contratual e das alternativas disponíveis para a manutenção da assistência à saúde, entendo que a conduta da requerida
mostra-se
ilícita.

Todavia, à luz do princípio da autonomia da vontade, da liberdade contratual e da intervenção mínima nas relações contratuais, não se mostra exigível o restabelecimento do plano de saúde coletivo anteriormente vigente. Contudo, impõe-se à parte ré o dever de ofertar aos autores, no prazo de 30 (trinta) dias, a possibilidade de adesão ao plano de saúde individual ou familiar, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.

Aliás, cumpre salientar que a presente determinação não viola o princípio da adstrição (ou da congruência), uma vez que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que é lícito ao magistrado conferir a tutela jurisdicional mais adequada às particularidades do caso concreto, ainda que por fundamento diverso ou além do estritamente requerido pelas partes, desde que observados os elementos fático-jurídicos constantes dos autos, em atenção aos fins sociais e à efetividade da jurisdição (art. 8o do CPC).

(...)

Dessa forma, impõe-se assegurar aos autores o direito à adesão a novo plano de saúde, na modalidade individual ou familiar, nos exatos termos do artigo 1o da Resolução no 19, de 25 de março de 1999, da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Quanto ao dano moral, é inequívoco que o cancelamento abrupto do plano de saúde ocasionou aos autores, pessoas idosas e em tratamento médico, angústia, aflição e sentimento de insegurança quanto à manutenção da assistência à saúde, circunstâncias essas que caracterizam abalo moral passível de reparação pecuniária.

Quanto ao quantum indenizatório, este deve ser fixado com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da indenização.

No caso concreto, considerando que a conduta da requerida privou pessoas idosas e em tratamento médico da assistência à saúde a que tinham direito, gerando insegurança e angústia em um momento de maior vulnerabilidade, entendo adequada a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia que se
mostra proporcional à gravidade da conduta e ao porte econômico da requerida, sem representar enriquecimento sem causa para os autores.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para determinar à ré que, no prazo de 30 (trinta) dias, disponibilize aos autores novo plano de saúde na modalidade individual ou familiar, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, nos termos do art. 1o da Resolução no 19 de 25 de março de 1999, da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Condeno a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), qual seja, a data da rescisão do contrato;
”

Inicialmente,
a

operadora de saúde a
pelante pugna

a
concessão de efeito suspensivo visando suspender a sentença exarada.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1012 do CPC, em seus §§ 1o, III e §3, I e II:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)
§ 3oO pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação.”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao
R
elator, por petição própria, e não como preliminar recursal, como no caso em tela.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça,
in
verbis
:

“RECURSO DEAPELAÇÃOCÍVEL – AÇÃO INOMINADA CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PEDIDO DEEFEITOSUSPENSIVONAAPELAÇÃO– NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
– MÉRITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURAS EM VALORES EXORBITANTES – VALORES MUITO ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO DA UNIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS – FATURAS DECLARADAS INEXISTENTES – REVISÃO PELA CONCESSIONÁRIA APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO QUE NÃO AFASTA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo
Civil.
(...)

(N.U 1031832-59.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 08/06/2024)
(
g.n
.)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria Apelação, razão pelo qual
NÃO CONHEÇO DO PEDIDO
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Ultrapassa
da
essa questão,
cinge-se a

controvérsia na análise da legalidade da rescisão unilateral do plano de saúde coletivo pela Unimed
.

Com efeito,
é
pacífico o entendimento de que as operadoras de planos de saúde se enquadram no conceito de fornecedor previsto no artigo 3o do Código de Defesa do Consumidor, sendo os beneficiários considerados consumidores para todos os efeitos legais.

Sobre o tema, o
Superior Tribunal de Justiça já pacificou a matéria, editando a Súmula 469, segundo a qual incide o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde. Nessa mesma linha, o Enunciado 608 do STJ dispõe expressamente que o CDC se aplica a tais contratos, excetuando-se apenas aqueles geridos por entidades de autogestão.

No caso,
é
incontroversa a relação jurídica entre as p
artes, bem como o
fato de que a UNIMED enviou a
Notificação de Rescisão de Contrato
à
Associação Comercial e Industrial e Agropastoril de Jaciara

em 01 de dezembro de 2023, estipulando o prazo de 60 (sessenta) dias para
o término do contrato
após o recebimento da notificação.

A legislação aplicável não proíbe a rescisão unilateral de contratos coletivos de plano de saúde, desde que observados determinados requisitos, quais sejam: o cumprimento do prazo mínimo de vigência de doze meses e a comunicação prévia ao segurado, com antecedência mínima de sessenta dias, nos termos do parágrafo único do artigo 17 da Resolução n.o 195/2009 da ANS.

Ainda, para assegurar a continuidade da assistência, o artigo 8o da Resolução n.o 438/2018 da ANS impõe à operadora a obrigação de garantir ao beneficiário a possibilidade de migração para outro plano, sem a necessidade de novo cumprimento de períodos de carência.

No caso concreto, verifica-se que a rescisão contratual promovida pela operadora não observou tais exigências, pois a parte consumidora não recebeu a devida notificação acerca da extinção do contrato. Ressalte-se que o dever de notificar cabia tanto à operadora de saúde quanto à empresa estipulante, justamente para assegurar que
os beneficiários
tivesse
m
condições de buscar a migração para outro plano e, assim, preservar a continuidade da cobertura assistencial.

Assim,
embora a empresa estipulante tivesse o encargo de comunicar os beneficiários acerca do cancelamento do contrato,
incumbia igualmente à apelante providenciar a notificação, em observância ao dever
de informação
previsto no art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM RESTITUIÇÃO E DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NO PRAZO DE 60 DIAS - MANUTENÇÃO DO CONTRATO - ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI No 9.656/98 NÃO OBSERVADA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença. 2 - Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Assim, na espécie, incide o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. 3 - A Lei no 9 .656/98 não proíbe a rescisão unilateral dos contratos de saúde coletivos, mas a Agência Nacional de Saúde Suplementar condiciona a rescisão dos planos de saúde coletivos por adesão ou empresarial ao cumprimento mínimo de vigência de 12 meses e à notificação prévia do contratante com antecedência mínima de 60 dias, conforme Resolução Normativa n. o 195. 4 -
Se demonstrado que não houve a notificação da operadora do plano de saúde para a consumidora, nem a oferta de adesão a novo plano com as mesmas condições do anterior, sem a necessidade de cumprimento de prazo de carência, não há falar em suspensão contratual.
5 – Recurso desprovido.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10397250420228110041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 27/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2024)
(
g.n
.)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – APLICABILIDADE DO CDC – RESCISÃO UNILATERAL – EXIGÊNCIA LEGAL DE NOTIFICAÇÇÃO PRÉVIA – DESCUMPRIMENTO – CONDUTA ABUSIVA – VIOLAÇÃO DO PRINC. DA BOA-FÉ OBJETIVA DO CONTRATO – DANO MORAL – IN RE IPSA - JURISPRUDÊNCIA STJ - DEVER DE REPARAR - SENTENÇA MANTIDA- RECURSO
DESPROVIDO. 1 - Cabe à administradora fornecer a aquisição do serviço e, por sua vez, cumpre à operadora prestar os serviços de saúde. Desse modo,
é clara a responsabilidade de ambas as sociedades empresárias pelos fatos decorrentes do plano de saúde contratado. 2 – Resilição unilateral do contrato - art. 17, parágrafo único, da RN no 195/2009 da ANS definia que os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos podiam ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses, desde que mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias
. 3 - A
notificação prévia do consumidor, beneficiário do plano de saúde, é necessária para os casos de rescisão unilateral, em atenção aos ditames do CDC,
aos direitos inerentes à natureza do contrato e à preservação do direito do consumidor à informação, visto que em atenção ao princípio da boa-fé objetiva do contrato, a requerida gerou no beneficiário a legítima expectativa de preservação do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes. 4 - Não obstante tenha a
doutrina solidificado
o entendimento de que o dano extrapatrimonial guarda relação com os direitos da personalidade, há como se considerar que também pode ser adotado como instrumento de proteção do consumidor contra condutas lesivas de agentes econômicos. 5 – Sentença mantida. Recursos conhecidos e Desprovidos.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1007991-74.2018 .8.11.0041, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 21/02/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2024)
(
g.n
.)

Além disso, importa consignar que também
não há qualquer demonstração de que a operadora tenha disponibilizado
a
os consumidores
a possibilidade de migração para plano de saúde individual ou familiar, em desatenção ao disposto no art. 1o da Resolução n.o 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar, que impõe tal obrigação justamente para assegurar a continuidade da cobertura assistencial.

Por derradeiro,

embora a empresa apelante defenda
a inaplicabilidade do Tema 1082 do STJ ao caso, por não haver prova de internação hospitalar ou tratamento de doença grave por parte dos beneficiários,
frisa-se que a sentença não fez alusão ao referido tema em nenhum momento, tampouco o utilizou para fundamentar sua conclusão.

Ante o exposto,
verifica-se que a rescisão do plano de saúde coletivo não observou as formalidades exigidas pela legislação de regência, haja vista a ausência de comunicação regular e efetiva à parte apelada.

Logo
, mostra-se acertada a sentença recorrida ao determinar que a operadora disponibilize
aos beneficiários
a opção de migração ou portabilidade para outro plano de saúde, preservando as mesmas coberturas anteriormente contratadas e sem imposição de novos períodos de carência.

Em relação aos
danos morais
,
é
pacífico o entendimento de que a mera inadimplência contratual, por si só, não autoriza a condenação em danos morais. Todavia, na hipótese em exame, a rescisão unilateral do plano de saúde ocorreu sem a devida notificação
dos apelados
, circunstância que ultrapassa o campo do simples aborrecimento cotidiano, porquanto comprometeu a segurança e a dignidade do
s
consumidor
es
, gerando angústia e sofrimento.

Dessa forma, entendo que restou caracterizado o dano moral, razão pela qual deve ser mantida a condenação da operadora
de saúde
ao pagamento da respectiva indenização.

Cumpre ressaltar que a fixação da indenização por danos morais não se limita à compensação pelos prejuízos imateriais suportados pela vítima, mas também exerce função pedagógica, a fim de desestimular a repetição de condutas lesivas aos consumidores.

Por essa razão, o valor arbitrado não pode ser irrisório, sob pena de esvaziar a função reparatória e sancionatória do instituto, tampouco exagerado, de modo a configurar enriquecimento sem causa, devendo sempre observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso em apreço, o montante fixado em primeiro grau
(R$ 4.000,00)

se
mostra adequado às peculiaridades da demanda, considerando a gravidade da conduta praticada, a repercussão do dano e a relevância do bem jurídico tutelado
, sendo
compatível com os parâmetros adotados pela doutrina e jurisprudência pátria, devendo, portanto, ser mantida.

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
UNIMED RONDONÓPOLIS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
mantendo
incólume
a r. sentença combatida.

Por fim, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 1
7
% (quinze
por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025